Tribunal: TJSP
Processo: 1023943-59.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Embargos de declaração de ambas as partes. Omissão quanto à majoração do percentual dos honorários. Adequação. Art. 85, § 11, CPC. Omissão. Não ocorrência. Prequestionamento. Art. 1025, CPC. Embargos da autora acolhidos e rejeitados o da ré.
Quanto à majoração dos honorários, cabe o suprimento do acórdão, diante da regra do § 11, do art. 85 do CPC, pois não houve provimento ao recurso da parte

Ementa:
Embargos de declaração de ambas as partes. Omissão quanto à majoração do percentual dos honorários. Adequação. Art. 85, § 11, CPC. Omissão. Não ocorrência. Prequestionamento. Art. 1025, CPC. Embargos da autora acolhidos e rejeitados o da ré.
Quanto à majoração dos honorários, cabe o suprimento do acórdão, diante da regra do § 11, do art. 85 do CPC, pois não houve provimento ao recurso da parte adversa, sendo 'opes legis' a adequação da verba.
Não há qualquer vício no v. aresto a ensejar modificação do julgado em relação ao tema de fundo. A questão foi examinada com fundamentos adequados acerca do direito à documentação da idosa junto à Casa de Repouso, em razão do parentesco e afinidade. Ademais, para fins de prequestionamento, a regra do art. 1.025 do NCPC é expressa acerca de serem considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498641
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1023943-59.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CARMEN LINDA BRASILIENSE FUSCO, é embargado CASA DE REPOUSO
MORADA DO SOL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos
da autora e rejeitaram os da ré. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023943-59.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 43276
2
JULGAMENTO
CONJUNTO
COM
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1023943-59.2019.8.26.0100/50001
COMARCA : São Paulo – 37a Vara Cível do Foro Central
EBTES./EBDAS.: Carmen Linda Brasiliense Fusco
Casa de Repouso Morada do Sol Ltda.

VOTO No 43.276
EMENTA: Embargos de declaração de ambas as partes.
Omissão quanto à majoração do percentual dos honorários.
Adequação. Art. 85, § 11, CPC. Omissão. Não ocorrência.
Prequestionamento. Art. 1025, CPC. Embargos da autora
acolhidos e rejeitados o da ré.
Quanto à majoração dos honorários, cabe o suprimento do acórdão,
diante da regra do § 11, do art. 85 do CPC, pois não houve provimento
ao recurso da parte adversa, sendo 'opes legis' a adequação da verba.
Não há qualquer vício no v. aresto a ensejar modificação do julgado em
relação ao tema de fundo. A questão foi examinada com fundamentos
adequados acerca do direito à documentação da idosa junto à Casa de
Repouso, em razão do parentesco e afinidade. Ademais, para fins de
prequestionamento, a regra do art. 1.025 do NCPC é expressa acerca de
serem considerados incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou para fins de prequestionamento.
Trata-se de embargos de declaração opostos a acórdão desta turma
julgadora que, por unanimidade, negou provimento ao recurso da ré.
Alega a autora-embargante que o v. acórdão é omisso quanto à
majoração dos honorários, conforme o art. 85, § 11, do CPC.
Foi determinada a manifestação da embargada, nos termos do § 2o
do art. 1023 do CPC, que apontou o não cabimento de pretensão de efeito infringente.
A ré apresentou embargos com intenção de prequestionamento da
matéria, por omissão ao desconsiderar e deixar de apreciar a fundamentação jurídica da
embargante. Cita os artigos 330, II e 485, VI do CPC; 1845 do CC e 381, I a III, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023943-59.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 43276
3
É o resumo do essencial.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material existente no julgado.
Com relação aos honorários recursais, assiste razão à autora, pois
não houve provimento do recurso da ré. Portanto, cabe a majoração do percentual, nos
termos do art. 85, § 11, do CPC, o que se faz para R$ 1.300,00, conforme o § 8o do mesmo
dispositivo. E, não se trata de efeito meramente infringente, mas de omissão do julgado em
matéria de ordem pública.
Quanto aos embargos da ré, a matéria foi examinada, com
fundamentos exarados acerca da medida judicial adequada para a obtenção de informação,
sendo alegado pela ré o sigilo profissional, porém, destacado que, diante do grau de
parentesco e afinidade, há direito à informação de prontuário da idosa e documentos
reguladores da instituição.
No mais, os embargos declaratórios não constituem sucedâneo
recursal, importando que o prequestionamento que viabiliza o acesso aos Tribunais
Superiores é o temático, não o numérico, e no que era relevante à solução da controvérsia
posta em debate, foram examinadas todas as questões. Ademais, a regra do art. 1025 do
NCPC é expressa acerca de serem considerados incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou para fins de prequestionamento.
Isto posto, acolhem-se os embargos da autora, rejeitados os da
ré.
KIOITSI CHICUTA
Relator